Tribunal: TJPA
Processo: 0818655-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818655-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEL CARVALHO LOBATO

AGRAVADO: FRIGOL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818655-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIGOL S.A

AGRAVADO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PRIORIDADE LEGAL DO NUMERÁRIO (ART. 835, I, DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE PARA SUBSTITUIÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento mostrou-se acertada, tendo em vista a ausência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia.

2. Ainda que haja agravo interno pendente de julgamento contra decisão proferida em embargos de declaração no AI nº 0813736-85.2023.814.0000, tal fato, por si só, não enseja suspensão da decisão que determina a penhora, notadamente por se tratar de meio prioritário de satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 835 do CPC.

3. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reafirma a necessidade de observância da ordem legal de penhora, salvo situação excepcional e fundamentada, o que não se verifica no caso.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818655-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIGOL S.A

AGRAVADO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRIGOL S.A
contra Decisão Monocrática que
concedeu
efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado
por

JOEL CARVALHO LOBATO
.

De princípio, cumpre elucidar que
o agravo de instrumen
to fora apresentado frente decisão
interlocutória
de piso que
aceitou a substituição da penhora por seguro garantia judicial.

A decisão monocrática foi a que conce
deu
efeito suspensivo ao recurso (ID.
23153854
). Neste sentido, considerou-se
não persistir motivos para a manutenção do seguro judicial
, visto que o juízo de piso teria concedido tal substituição pela pendência de julgamento de outros agravos de instrumento relativos à penhora
, recursos esses que teriam sido julgados por este juízo recursal.

Em sede de Agravo Interno
(ID.
23680566
)
, alega o
agravado que a decisão monocrática não merece perdurar em seus efeitos. Nesse contexto, aduz que
o agravo de instrumento que versa sobre questão que pode obstar a penhora
(AI nº 0813736-85.2023.814.0000) aguarda julgamento colegiado. Portanto, considera ser prudente a manutenção da substituição da penhora.

F
oram apresentadas contrarrazões (ID.
24500310
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818655-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIGOL S.A

AGRAVADO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que
concedeu
efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

A argumentação da empresa recorrente cinge em afirmar que a substituição da penhora por seguro se faz necessária
até posterior
julgamento definitivo de recurso que poderia
anular o ato que
determin
ou a penhora

(AI nº 0813736-85.2023.814.0000).

No entanto, e ao examinar os autos do Agravo de Instrumento nº 0813736-85.2023.814.0000, verifica-se que tal recurso fora monocraticamente decido em seu mérito (ID. 16171264)
. Não obstante, contra tal decisão fora interposto embargos de declaração também já julgados (ID.
17028392
), restando pendente
somente
a análise de agra
vo interno apresentado frente a decisão que julgou os embargos de declaração.

Como sabemos, o agravo interno pendente le
vará ao conhecimento do colegiado o decidido
no julgamento dos

embargos de declaração, os quais, em regra, não produzem efeito
suspensivo
e somente lateralmente podem modificar o mérito de uma decisão
(art. 1.026 do CPC/2015).

Portanto, e em razão do agravante ter apresentado embargos de declaração contra a decisão que negou provimento ao
AI nº 0813736-85.2023.814.0000, notório que inexiste
qualquer
motivo para se manter a substituição da penhora
, visto que a penhora em dinheiro é o meio considerado mais efetivo para a satisfação
das execuções.

Logo, sendo-lhe possível a penhora por dinheiro, ela é o meio prioritário da satisfação da obrigação. Trata-se da estrita observância do comando legal. Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Por fins elucidativos, vejamos a dominante e cediça jurisprudência do presente TJE sobre o assunto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO MATERIAL. PENHORA. PREFERÊNCIA SOBRE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SATISFAÇÃO DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. ¿ Em que pese à preferência para a penhora sobre dinheiro, realmente não possuir status de axioma absoluto em nosso sistema processual, o seu afastamento só deve ocorrer em situações extraordinárias e adequadamente fundamentadas. Afinal, a preferência legal pela penhora de numerário existe e deve ser ordinariamente, respeitada, salvo se as circunstâncias fáticas e jurídicas permitirem a inobservância do preceito.
II ¿ Não é possível substituir o dinheiro por outro bem, ainda que por fiança bancária, uma vez que aquele, por conferir maios liquidez ao processo executivo, ocupa o primeiro lugar na lista de preferência do art. 655, I, do CPC. III ¿ Deve-se aplicar o princípio da satisfação do credor e da efetividade da execução
. Pois o principal objetivo da execução é a plena satisfação do credor através de um processo célere, garantindo assim, a pacificação social e o retorno dos créditos aos agravados. IV O simples fato de existir o ajuizamento de uma ação rescisória não tem o condão de provocar o sobrestamento do cumprimento da sentença transitada em julgado, ainda mais quando o pedido liminar formulado nos autos tenha sido indeferido. V - Decisão de primeiro grau mantida. VI ¿ Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0004900-56.1999.8.14.0301 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – 4ª
Camara

Civel
Isolada – Julgado em 20/05/
2013 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O MAGISTRADO DETERMINOU A PENHORA ONLINE VIA BACENJUD DE VALORES QUE CONSTAVAM EM DUAS CONTAS CORRENTES DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNANIME.I ?
A decisão agravada foi a que determinou a penhora online via BACENJUD de valores que constavam em duas contas correntes pessoais do agravante, a saber, R$ 1.782,11(mil setecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) no banco Itaú e R$ 2.781.53 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) na Caixa Econômica
Federal.II
? Não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois, inexiste comprovação necessária para demonstrar que os valores bloqueados em suas contas correntes são provenientes, com exclusividade, de depósitos de verbas de natureza
salarial.III
? Determinar o desbloqueio das contas sem que haja prova robusta da origem do dinheiro, poderá gerar danos irreversíveis ao
agravado.IV
? Recurso Conhecido e Não Provido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003226-56.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/
2019 )
.

Portanto, e pelo menos neste juízo de cognição parcial, entende-se que a decisão interlocutória não merece qualquer retoque.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025